Tribunal: TJSP
Processo: 2202066-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Cumprimento de sentença – Verbas sucumbenciais – Entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.840.531/RS de que o que deve ser levado em conta, para fins de se averiguar se o crédito se enquadra ou não no art. 49, "caput", da Lei 11.101/2005, é a data do fato gerador – Fato gerador das verbas de sucumbência que consiste na data em que foi proferida a sentença de

Ementa:
Cumprimento de sentença – Verbas sucumbenciais – Entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.840.531/RS de que o que deve ser levado em conta, para fins de se averiguar se o crédito se enquadra ou não no art. 49, "caput", da Lei 11.101/2005, é a data do fato gerador – Fato gerador das verbas de sucumbência que consiste na data em que foi proferida a sentença de procedência da "ação declaratória de inexistência de relação contratual", em 20.1.2025 – Fato gerador que é posterior ao pedido de recuperação judicial pela agravada, 31.1.2023 – Crédito que é extraconcursal, não estando submetido à recuperação judicial – Caso em que não há de se falar em suspensão parcial do processo - Agravo provido.